Tribunal: TJES
Processo: 0011387-83.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011387-83.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO MARIANELLI e outros

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
–
AÇÃO ORDINÁRIA – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – VENDA DO VEÍCULO – INVIABILIDADE DO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS –
NECESSIDADE DE MAJORAR A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1.
A venda do veículo durante o curso da lide importa na perda superveniente de objeto do pedido de restituição da quantia paga com base no descumprimento da regra do art. 18, §1º, do CDC, visto que inviabiliza a devolução do bem à fornecedora.

2.
Não há que se falar na restituição dos honorários contratuais, porquanto a contratação de patronos para atuação na esfera judicial não configura dano material indenizável.

3.
A indenização por danos morais deve ser majorada para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, dado o grau de reprovabilidade da conduta da apelada, o seu poder econômico e a extensão do dano aos consumidores, bem como não destoa da jurisprudência desta egrégia Corte para casos semelhantes.

4.
O reconhecimento da sucumbência recíproca das partes é medida que se impõe, já que os apelantes decaíram dos pedidos de restituição dos valores pagos pelo veículo e de honorários contratuais.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte para majorar a indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINERAÇÃO MARIANELLI LTDA – EPP
e
EDUARDO MARIANELLI
em face da r. sentença do evento 7333159, integrada pela r. decisão do evento 7333175, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito de lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e extinto o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de restituição da importância do veículo, nos ditames do art. 485, inciso VI, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 02/18 do evento 7333170, em resumo, os apelantes alegam que:
(I)
“
se já haviam dispendido R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) com a aquisição da caminhonete e esta, após 132 (cento e trinta e dois) dias parada para conserto não apresentava a segurança que se podia esperar, não se mostrava razoável aguardar até o deslinde do feito (que, repita-se, se prolonga por cerca de oito anos), para somente então obter uma solução efetiva para os prejuízos que vinha sofrendo.
” (fls. 06/07);
(II)
“
ainda que os Apelantes tenham se desfeito da caminhonete (o que se deu somente em razão da negativa de substituição por outra equivalente e para minimizar os prejuízos por si sofridos), da mesma maneira como deveria ocorrer se esta houvesse se perdido, fazem jus à devolução do preço pago, dado que o produto que adquiriram da Apelada era imprestável para uso.
” (fl. 10);
(III)
“
pugna-se pela reforma da sentença, para que seja integrada, com a procedência do pedido de condenação da Apelada ao ressarcimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora na forma da lei, referentes ao pagamento de honorários advocatícios pelos Apelantes
” (fls. 12/13);
(IV)
a indenização por danos morais merece ser majorada, pois “
é preciso sopesar que entre a aquisição do veículo zero-quilômetro e o último conserto solicitado, foram necessárias 17 (dezessete) intervenções, totalizando 132 (cento e trinta e dois) dias em que o veículo esteve parado, na concessionária
” (fl. 14); e que
(V)
o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente em desfavor da requerida/apelada.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, “
a fim de reformar a sentença quanto aos temas ora elencados e consoante a fundamentação correlata, de modo que sejam as pretensões autorais julgadas integralmente procedentes – hipótese em que os ônus de sucumbência deverão ser ajustados e majorados, para que recaiam unicamente sobre a Apelada.
” (fl. 18 do evento 7333170).

Os apelantes ratificaram o recurso no evento 7333180.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/11 do evento 7333183, a apelada pugna que o recurso seja conhecido e desprovido, já que:
(a)
“
quanto ao pedido de restituição do valor pago pelo veículo, não há o que se falar em prosseguimento da demanda, haja vista a perda do objeto da demanda, carecendo os Apelantes de interesse de agir.
” (fl. 04);
(b)
“
não pode a parte ser obrigada a ressarcir os honorários contratuais, dado que não participou da negociação e, consequentemente, não pode interferir no valor ajustado.
” (fl. 07);
(c)
“
o valor de danos morais não pode ser fonte de lucro, devendo ser suficiente para reparar o dano, sendo que qualquer quantia a maior importará em enriquecimento sem causa dos Apelantes.
” (fl. 08); e
(d)
“
a condenação dos Apelantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais deveria ser fixada sobre o proveito econômico obtido pela Apelada, visto que foi reconhecida a perda do objeto da demanda quanto ao pedido de restituição da quantia paga, ou então ser fixado sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor da condenação.
” (fl. 11).

No evento 7709005, o culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida determinou a redistribuição deste recurso por prevenção de Câmara, visto que o notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho figurou como relator dos agravos de instrumento de nº 0006194-53.2015.8.08.0014 e nº 0004631-82.20219.8.08.0014.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do art. 934 do CPC.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO VARGAS MOURA:-

Boa tarde, excelências.

Cumprimento essa colenda Câmara na presença de vossa excelência Desembargador
Jorge, extensivo ao Desembargador Raphael e ao Relator doutor Fernando Bravin a doutora Heloísa Cariello e à ilustre representante do parquet, senhores advogados.

Faço uso da tribuna para defender os interesses de Eduardo Marianelli, a qual em 2013, como consumidor, adquiriu um veículo Amarok, primeiro carro da Volkswagen automático, lançado à época em 2013, um carro zero quilômetro, a qual teve a infeliz surpresa de que o carro apresentou
N
defeitos gravíssimos e defeitos do tipo de arrefecimento, um defeito que colocava em risco até a própria dirigibilidade e a segurança do próprio condutor.

Para vossas excelências terem um conhecimento rápido e fático, o carro que foi adquirido em 18/03/2013, ele já no mês 4, do mesmo ano de 2013, já foi necessário fazer uma revisão.

E sucessivamente isso aconteceu até com um ano, esse carro passou pela concessionária da Volkswagen em Colatina, e constantemente apresentando os mesmos defeitos.

Um carro com valor elevadíssimo, era, à época, e ainda continua sendo, é um veículo de trabalho, mas com valor agregado muito alto, e apresentando
Ns
problemas mecânicos.

No decorrer desse processo, a contestação que fora apresentada, fora por esse tribunal considerada intempestiva, e se demandou, em virtude da dificuldade de demanda em Colatina, que estamos também vivenciando nessa época aí, aquela tragédia de Mariana, o processo demandou sete anos para uma realização de uma prova pericial.

Realizada a prova pericial, o perito constatou, através de documentos, que de fato o veículo apresentou todos aqueles problemas relatados na inicial.

É consabido que cabe ao consumidor entre os vícios apresentados, a devolução, o abatimento ou a substituição, mas pelo decurso de prazo que se demandou aí do ajuizamento até a eclosão da perícia, o nosso cliente vendeu o veículo. E vendeu o veículo porque o veículo, como dito, é um veículo de trabalho, não é um veículo de passeio. Ele precisava de um veículo para fazer uso às suas atividades.

Ele desempenha atividade de mineração, e a mineração você precisa de um carro que tenha potência, capacidade de ter tração nas quatro rodas, e para não deixá-lo a mercer, porque essas áreas são áreas rurais e muito pouco de fácil acesso. Perdão, de difícil acesso.

Então, ele vendeu esse veículo, porque não pôde aguardar esse trâmite normal, tendo em vista que a liminar de substituição do produto lhe fora negado. A Volkswagen também não se dignou em apresentar nenhuma situação paliativa à substituição, ou até mesmo à devolução do dinheiro, ou sugerir um abatimento do preço. Em contestação ela só veio refutando, mas como dita, a contestação foi tempestiva.

E a sentença que hoje estamos combatendo apenas julgou procedente um dano moral, negando o pedido de dano material, negando também o pedido de restituição dos valores desembolsados à guisa de contratação de honorários de advogados. E só condenou a Volkswagen ao valor de dois mil reais a título de dano moral.

Entendemos aí que, diante já de julgamentos, por essa colenda à Câmara, até mesmo na lava do Desembargador Fernando Bravin, em situações análogas como essa, onde se verificou que o veículo novo de um valor extremamente elevado apresentou os mesmos defeitos e sua excelência deu provimento ao julgamento em prol do consumidor.

Também temos aí um posicionamento mais recente do STJ que se pontua na questão de que a venda do veículo não seria um impeditivo para a procedência do pedido, mas sim na compensação e na mensuração desse pedido, onde o pedido de indenização teria que haver aí uma compensação pelo valor de mercado do veículo na data de sua venda, Então entendemos que a sentença não apreciou a prova dos autos, data máxima vênia, até mesmo porque a contestação assim também não o fez. A prova pericial técnica, ela corroborou com todos os apontamentos ditos nas iniciais.

Então entendemos que em virtude do direito do consumidor ter sido violado, estamos aqui pedindo vênia a vossa excelência o provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

Muito obrigado novamente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado e respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGA
MENTO
:

27/08/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MINERAÇÃO MARIANELLI LTDA – EPP
e
EDUARDO MARIANELLI
em face da r. sentença do evento 7333159, integrada pela r. decisão do evento 7333175, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito de lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e extinto o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de restituição da importância do veículo, nos ditames do art. 485, inciso VI, do CPC.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o veículo, objeto dos autos, foi vendido e já se encontra em nome de outra pessoa, impossibilitando com que a parte AUTORA cumpra com a regra do artigo 884, do Código Civil. Assim, sendo impossível a restituição do veículo, a procedência do pedido de restituição do valor desembolsado para sua compra, caracterizaria o enriquecimento sem causa do consumidor.
” (evento 7333159).

Asseverou que a prova pericial demonstra o descumprimento da regra do art. 18, §1º, do CDC, porque o veículo não foi consertado no prazo de 30 (trinta) dias, tendo sido abertas 17 (dezessete) ordens de serviço para o saneamento dos vícios, o que impediu o uso da coisa por 132 (cento e trinta e dois) dias.

Por isso, condenou a requerida/apelada: “
a) ao pagamento de R$960,00 (novecentos e sessenta reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros da citação; c) ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros da citação.
” (evento 7333159).

Por fim, condenou a requerida/apelada “
ao pagamento de 70% das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). Ainda, condeno a parte AUTORA ao pagamento de 30% das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, CPC).
” (evento 7333159).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, o fornecedor deve sanar o vício do produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de permitir que o consumidor exija, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, atualizada monetariamente e o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

Ocorre que no curso da lide os apelantes/consumidores procederam à venda do veículo VW Amarok CD, 4x4, chassi WV1DB42HDAO11689, ano/modelo 2012/2013, o que ensejou a realização de perícia indireta (fls. 384/432), circunstância que revela a perda de objeto do pedido de restituição da importância paga pela coisa.

Assegurar a pretensão dos apelantes importaria em indevido enriquecimento sem causa, na medida em que usufruíram do valor da venda e não poderão devolver o bem à fornecedora. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Instalação defeituosa de kit gnv no veículo com disposição em sentença de ressarcimento do valor pago pelo item, com restituição do kit instalado.
Venda do veículo, no curso da ação. Reconhecimento da perda de objeto em relação ao pedido de devolução da quantia paga pelo produto e devolução do mesmo.
Sentença parcialmente reformada para julgar extinto o pedido, assim como a obrigação associada, sem resolução de mérito, fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC. Manitdas as demais disposições da sentença. Apelação provida. Unânime. (TJRS; AC 5009906-45.2020.8.21.0008; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 21/03/2024; DJERS 28/03/2024)

APELAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. Defeito recorrente com pouco tempo de uso. Automóvel alienado no curso da lide. Perda do objeto quanto a devolução da quantia paga pelo veículo. A sentença condena o réu apelante a ressarcir o valor pago pelo veículo, o dano material emergente e danos morais fixados em R$ 20.000,00 e improcedente em face da ré dinisa. Apelo do réu 700 veículo. Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada. Apelante que integra a cadeia de fornecimento do produto. Prejudicial de coisa julgada não acolhida. Causa de pedir diversa. Falha do serviço comprovada
. Defeito em veículo zero quilômetro. Vício oculto. Perda da produção da prova pericial pelo apelante. Venda do veículo pelo autor no curso da lide. Perda do objeto quanto ao pedido de restituição de valor. Montante correspondente ao automóvel que foi ressarcido ao autor em razão da venda. Impossibilidade de duplo recebimento.
Dano material emergente e dano moral mantidos visto que as matérias não foram devolvidas para apreciação. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0001681-68.2012.8.19.0005; Arraial do Cabo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 21/03/2024; Pág. 633)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO E FATO DO SERVIÇO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. 1. Tese de perda superveniente do interesse processual. Subsistência. Autora que alienou o veículo no curso do processo. Inviabilidade de rescisão e de restituição do valor pago. Impossibilidade de retorno ao status quo ante. Recurso provido no ponto. 2. Ausência de responsabilidade civil por inexistência de vício oculto e de comprovação de danos materiais e morais. Acolhimento parcial. Conjunto probatório que demonstra a existência de vício no produto e fato do serviço. Lucros cessantes incomprovados. Autora que não exercia a profissão de motorista de aplicativo antes dos fatos. Inaviabilidade de apreciação do prejuízo sofrido. Dano moral caracterizado. Privação da propriedade e posse do bem. Recurso conhecido e provido, em parte.
1. A alienação do automóvel objeto da ação no curso da tramitação da ação de rescisão do contrato caracteriza perda superveniente do interesse processual, em razão da impossibilidade de retorno ao status quo ante.
2. Comprovado o defeito e fato do produto/serviço e o dano causado ao consumidor, o pleito indenizatório merece ser julgado procedente. (TJSC; APL 5003941-61.2019.8.24.0033; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha; Julg. 27/03/2024)

CIVIL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação objetivando a restituição da quantia paga cumulada com pedido de rescisão contratual e perdas e danos. Alegação de vício. Sentença de procedência em parte. Pretensão à reforma manifestada apenas pela vendedora do veículo.
Autor que no curso da ação vendeu o veículo, noticiando tal fato na audiência de tentativa de conciliação. Perda superveniente de objeto.
Extinção do processo sem exame do mérito (art. 267, inciso VI, do CPC/1973. Em vigor quando da prolação da sentença). RECURSO PROVIDO. (TJSP; APL 0004077-14.2012.8.26.0008; Ac. 11498947; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 22/05/2018; DJESP 05/06/2018; Pág. 2419)

Ademais, não há que se falar na restituição dos honorários contratuais (fls. 91/92), porquanto a contratação de patronos para atuação na esfera judicial não configura dano material indenizável. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DIÁRIA DE GUINCHO E PÁTIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A não impugnação dos pedidos pela ré, não caracteriza, por si só, a confissão ficta, não podendo ser aplicada a pena de confissão. Ademais, caso configurada, a confissão ficta gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos, ou seja, depende da análise do conjunto probatório restante dos autos. 2. Não há o que se falar em restituição dos valores inerentes ao serviço de guincho e pátio, tendo em vista a não comprovação dos motivos para a realização do referido serviço, tendo em vista que há nos autos notícia de que o veículo foi entregue diretamente para a parte autora, ora agravante.
3. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora".
Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5011300-06.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 26/06/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. MÁ PRESTAÇÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A concessionária de serviço de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil. 2. O Código de Defesa do Consumidor consagra o direito à prestação adequada e eficaz dos serviços públicos em geral (art. 6º, X), sendo ainda mais específico quanto aos serviços essenciais ao prever que estes serão prestados também de forma segura e contínua (art. 22).3. Logo, se o serviço for prestado de maneira inadequada e incontínua, a empresa concessionária responderá pelos danos eventualmente suportados pelo consumidor. 4. Ao arbitrar o valor da indenização por danos morais, o julgador deve sempre ter em vista que o valor não deve ultrapassar os limites da razoabilidade, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa de uma das partes. 5. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual do dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC.
6. A reparação do valor correspondente aos honorários advocatícios previsto no artigo 395 do Código Civil é devida apenas quando a parte lesada informa que a contratação foi direcionada para o desempenho de atividades no âmbito extrajudicial. Para a remuneração dos serviços advocatícios na seara judicial são devidos apenas os honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ.
7. Recursos parcialmente provido e improvido. Sentença reformada em parte. (TJES; APL 0004583-94.2015.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 16/08/2016; DJES 26/08/2016)

Acrescente-se que a indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, devendo ser majorada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dado o grau de reprovabilidade da conduta da apelada, o seu poder econômico e a extensão do dano aos consumidores, que por lapso temporal considerável foram privados do uso do veículo sem o devido saneamento do vício.

Aliás, merece ser sopesado que a quantia estabelecida na r. sentença destoa da jurisprudência desta egrégia Corte para os casos de descumprimento da regra do art. 18, §1º, do CDC para o conserto de automóvel, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIVERSOS VÍCIOS EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. REPAROS NÃO REALIZADOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. OBSERVAR O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. ALGUNS ANOS DE USO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. 1. A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme art. 18 do CDC. Precedentes. 2. Na hipótese, deve-se ponderar que a parte autora não faz jus à restituição do montante integral despendido na compra do veículo, pois o uso do automóvel causou a depreciação do bem, o qual sofreu desgaste natural. 3. Após a aquisição do veículo pela autora, este apresentou problemas que estão dificultando a sua utilização por anos, pois ainda não solucionados de forma efetiva
. 4. Com base nas regras de experiência comum, não é difícil de imaginar os transtornos sofridos pela apelante que, apesar de ter comprado esforço um veículo zero, teve o desgosto de estar impedida de utilizá-lo de forma efetiva em razão dos problemas mecânicos apresentados, frustrando a sua justa expectativa de utilização com comodidade e sem preocupações, caracterizando a responsabilidade das apeladas para com os prejuízos morais causados. 5. Considerando as peculiaridades do caso, razoável que a indenização seja majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Recurso da parte requerida improvido e da parte autora parcialmente provido, para fins de majorar a indenização por danos morais. (TJES; Classe: Apelação 0013568-66.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Substituta DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 28/07/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS NO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. RETORNOS REITERADOS À CONCESSIONÁRIA PARA O CONSERTO DE VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. HIPÓTESE CONFIGURADORA DE DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando o consumidor tem de levar um veículo novo, zero quilômetro, por diversas vezes à concessionária para reparar vícios de fabricação, tal situação exorbita o mero dissabor e é suficiente para configurar danos morais passíveis de indenização.
2. A despeito da inegável existência de danos morais, o valor da indenização arbitrado pela sentença recorrida é exorbitante e deve ser reduzido para se adequar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, que vem fixando para hipóteses semelhantes o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0012030-23.2009.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/07/2018; DJES 01/08/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADA. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO CAUSADO PREPONDERAMENTE PELA SEGURADORA. ATRASO CAUSADO TAMBÉM PELA FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME AS CONDUTAS DOS AGENTES. - VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELOS DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE PROVIDOS EM PARTE. APELO DA SEGURADORA IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, pois se trata de matéria preclusa na medida em que, persistindo a omissão, deveria a apelante interpor novos embargos de declaração. Ademais, não há interesse em se declarar a nulidade da decisão, pois a matéria será reapreciada nesta instância, pelo efeito devolutivo do recurso de apelação. 2. Caso em que o veículo do autor ficou em reparo na Concessionária por quase oito meses. Dano moral configurado. 3. Quanto à responsabilidade, devem ser individualizadas as condutas dos agentes, eis que se tratam de relações diversas. Existe a relação entre o autor/apelado e a concessionária, na qual depositou a confiança para o reparo do veículo, e a relação entre ele e a seguradora, responsável pela cobertura do sinistro. 4. A Seguradora não pode se eximir da responsabilidade civil na medida em que foi, preponderantemente, sua a causa pelo atraso no reparo do automóvel, na medida em que demorou demasiada e injustificadamente a autorizar os serviços. O dano moral, portanto, deve ser pago em sua maior parte pela Seguradora. 5. Por outro lado, a Fabricante apelante também foi responsável, ainda que em menor escala, pela demora no reparo, pois parte dele se deve ao atraso no envio das peças à Concessionária.
6. A responsabilidade solidária entre a Fabricante e a Concessionária é incontroversa, pois ambas fazem parte da mesma cadeia de consumo 7. No caso concreto, a indenização pelo dano moral, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é suficiente e razoável para compensar o dano, não tendo apresentado os apelantes qualquer elemento capaz de autorizar sua redução ou majoração.
8. Recurso da Seguradora improvido. Recursos da Concessionária e da Fabricante parcialmente providos. (TJES; Apl 0021252-37.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 28/03/2017; DJES 19/04/2017)

Cumpre mencionar, ainda, que o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes é medida que se impõe, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, pois, ao valorar os aspectos qualitativos e quantitativos dos pedidos, percebe-se que os requerentes/apelantes decaíram do pedido de restituição dos valores pagos pelo veículo e de honorários contratuais. Nessa toada:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO APELANTE/APELADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O acervo probatório demonstra que não houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente, que observou as normas de trânsito, e sim que o sinistro decorreu da quebra da barra de direção do caminhão do apelante/apelado. 2. A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade, o caráter punitivo e pedagógico do instituto, e a falta de sequelas graves na pedestre apelada/apelante.
3. O magistrado de primeiro grau avaliou os critérios quantitativo e qualitativo dos pedidos formulados na exordial para adequadamente reconhecer a sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, mormente pelo fato de que a parte requerente somente decaiu de modo integral do pleito de pensionamento civil.
4. A verba honorária em prol do causídico do apelante/apelado não deve ser fixado com base no valor da condenação, mas sim pelo proveito econômico obtido por este. 5. Recurso da apelada/apelante conhecido e improvido. Recurso do apelante/apelado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES; Classe: Apelação 0002451-69.2015.8.08.0035; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Sessão de Julgamento: 12/09/2022)

Por fim, não merece guarida o pedido da apelada de reforma da sentença para modificação dos parâmetros da verba honorária, haja vista que foi formulado em sede de contrarrazões. Nessa linha de raciocínio, já decidi que:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE DA FALTA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS LESÕES NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É ilegítima a negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT por falta de pagamento do prêmio, em especial nos casos em que ocorre a quitação após o sinistro. Inteligência da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O apelante praticou ato atentatório à dignidade da justiça, pois se ausentou injustificadamente da audiência de conciliação, sendo que o atestado odontológico juntado aos autos tardiamente sequer explicita qual foi o tratamento que impediu o comparecimento ao ato. 3. Correta a desconsideração do pedido de produção probatória e o julgamento antecipado da lide, em especial pelo fato de o causídico que representa os interesses do apelante também não ter comparecido à referida audiência. 4. A seara administrativa é a adequada para examinar o estado de saúde do apelante à época, mormente por inexistirem provas nos autos capazes de ocasionar um juízo de certeza sobre os graus das lesões do recorrente.
5. Não é possível formular pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, ainda que para a readequação do ônus sucumbencial.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006067-62.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, no sentido de majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólumes os demais pontos do
decisum
de primeiro grau.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo
1
.

É
como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

1
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MINERAÇÃO MARIANELLI LTDA – EPP
e
EDUARDO MARIANELLI
em face da r. sentença do evento 7333159, integrada pela r. decisão do evento 7333175, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito de lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e extinto o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de restituição da importância do veículo, nos ditames do art. 485, inciso VI, do CPC.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o veículo, objeto dos autos, foi vendido e já se encontra em nome de outra pessoa, impossibilitando com que a parte AUTORA cumpra com a regra do artigo 884, do Código Civil. Assim, sendo impossível a restituição do veículo, a procedência do pedido de restituição do valor desembolsado para sua compra, caracterizaria o enriquecimento sem causa do consumidor.
” (evento 7333159).

Asseverou que a prova pericial demonstra o descumprimento da regra do art. 18, §1º, do CDC, porque o veículo não foi consertado no prazo de 30 (trinta) dias, tendo sido abertas 17 (dezessete) ordens de serviço para o saneamento dos vícios, o que impediu o uso da coisa por 132 (cento e trinta e dois) dias.

Por isso, condenou a requerida/apelada: “
a) ao pagamento de R$960,00 (novecentos e sessenta reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros da citação; c) ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros da citação.
” (evento 7333159).

Por fim, condenou a requerida/apelada “
ao pagamento de 70% das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). Ainda, condeno a parte AUTORA ao pagamento de 30% das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, CPC).
” (evento 7333159).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, o fornecedor deve sanar o vício do produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de permitir que o consumidor exija, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, atualizada monetariamente e o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

Ocorre que no curso da lide os apelantes/consumidores procederam à venda do veículo VW Amarok CD, 4x4, chassi WV1DB42HDAO11689, ano/modelo 2012/2013, o que ensejou a realização de perícia indireta (fls. 384/432), circunstância que revela a perda de objeto do pedido de restituição da importância paga pela coisa.

Assegurar a pretensão dos apelantes importaria em indevido enriquecimento sem causa, na medida em que usufruíram do valor da venda e não poderão devolver o bem à fornecedora. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Instalação defeituosa de kit gnv no veículo com disposição em sentença de ressarcimento do valor pago pelo item, com restituição do kit instalado.
Venda do veículo, no curso da ação. Reconhecimento da perda de objeto em relação ao pedido de devolução da quantia paga pelo produto e devolução do mesmo.
Sentença parcialmente reformada para julgar extinto o pedido, assim como a obrigação associada, sem resolução de mérito, fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC. Manitdas as demais disposições da sentença. Apelação provida. Unânime. (TJRS; AC 5009906-45.2020.8.21.0008; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 21/03/2024; DJERS 28/03/2024)

APELAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. Defeito recorrente com pouco tempo de uso. Automóvel alienado no curso da lide. Perda do objeto quanto a devolução da quantia paga pelo veículo. A sentença condena o réu apelante a ressarcir o valor pago pelo veículo, o dano material emergente e danos morais fixados em R$ 20.000,00 e improcedente em face da ré dinisa. Apelo do réu 700 veículo. Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada. Apelante que integra a cadeia de fornecimento do produto. Prejudicial de coisa julgada não acolhida. Causa de pedir diversa. Falha do serviço comprovada
. Defeito em veículo zero quilômetro. Vício oculto. Perda da produção da prova pericial pelo apelante. Venda do veículo pelo autor no curso da lide. Perda do objeto quanto ao pedido de restituição de valor. Montante correspondente ao automóvel que foi ressarcido ao autor em razão da venda. Impossibilidade de duplo recebimento.
Dano material emergente e dano moral mantidos visto que as matérias não foram devolvidas para apreciação. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0001681-68.2012.8.19.0005; Arraial do Cabo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 21/03/2024; Pág. 633)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO E FATO DO SERVIÇO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. 1. Tese de perda superveniente do interesse processual. Subsistência. Autora que alienou o veículo no curso do processo. Inviabilidade de rescisão e de restituição do valor pago. Impossibilidade de retorno ao status quo ante. Recurso provido no ponto. 2. Ausência de responsabilidade civil por inexistência de vício oculto e de comprovação de danos materiais e morais. Acolhimento parcial. Conjunto probatório que demonstra a existência de vício no produto e fato do serviço. Lucros cessantes incomprovados. Autora que não exercia a profissão de motorista de aplicativo antes dos fatos. Inaviabilidade de apreciação do prejuízo sofrido. Dano moral caracterizado. Privação da propriedade e posse do bem. Recurso conhecido e provido, em parte.
1. A alienação do automóvel objeto da ação no curso da tramitação da ação de rescisão do contrato caracteriza perda superveniente do interesse processual, em razão da impossibilidade de retorno ao status quo ante.
2. Comprovado o defeito e fato do produto/serviço e o dano causado ao consumidor, o pleito indenizatório merece ser julgado procedente. (TJSC; APL 5003941-61.2019.8.24.0033; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha; Julg. 27/03/2024)

CIVIL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação objetivando a restituição da quantia paga cumulada com pedido de rescisão contratual e perdas e danos. Alegação de vício. Sentença de procedência em parte. Pretensão à reforma manifestada apenas pela vendedora do veículo.
Autor que no curso da ação vendeu o veículo, noticiando tal fato na audiência de tentativa de conciliação. Perda superveniente de objeto.
Extinção do processo sem exame do mérito (art. 267, inciso VI, do CPC/1973. Em vigor quando da prolação da sentença). RECURSO PROVIDO. (TJSP; APL 0004077-14.2012.8.26.0008; Ac. 11498947; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 22/05/2018; DJESP 05/06/2018; Pág. 2419)

Ademais, não há que se falar na restituição dos honorários contratuais (fls. 91/92), porquanto a contratação de patronos para atuação na esfera judicial não configura dano material indenizável. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DIÁRIA DE GUINCHO E PÁTIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A não impugnação dos pedidos pela ré, não caracteriza, por si só, a confissão ficta, não podendo ser aplicada a pena de confissão. Ademais, caso configurada, a confissão ficta gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos, ou seja, depende da análise do conjunto probatório restante dos autos. 2. Não há o que se falar em restituição dos valores inerentes ao serviço de guincho e pátio, tendo em vista a não comprovação dos motivos para a realização do referido serviço, tendo em vista que há nos autos notícia de que o veículo foi entregue diretamente para a parte autora, ora agravante.
3. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora".
Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5011300-06.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 26/06/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. MÁ PRESTAÇÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A concessionária de serviço de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil. 2. O Código de Defesa do Consumidor consagra o direito à prestação adequada e eficaz dos serviços públicos em geral (art. 6º, X), sendo ainda mais específico quanto aos serviços essenciais ao prever que estes serão prestados também de forma segura e contínua (art. 22).3. Logo, se o serviço for prestado de maneira inadequada e incontínua, a empresa concessionária responderá pelos danos eventualmente suportados pelo consumidor. 4. Ao arbitrar o valor da indenização por danos morais, o julgador deve sempre ter em vista que o valor não deve ultrapassar os limites da razoabilidade, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa de uma das partes. 5. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual do dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC.
6. A reparação do valor correspondente aos honorários advocatícios previsto no artigo 395 do Código Civil é devida apenas quando a parte lesada informa que a contratação foi direcionada para o desempenho de atividades no âmbito extrajudicial. Para a remuneração dos serviços advocatícios na seara judicial são devidos apenas os honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ.
7. Recursos parcialmente provido e improvido. Sentença reformada em parte. (TJES; APL 0004583-94.2015.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 16/08/2016; DJES 26/08/2016)

Acrescente-se que a indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, devendo ser majorada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dado o grau de reprovabilidade da conduta da apelada, o seu poder econômico e a extensão do dano aos consumidores, que por lapso temporal considerável foram privados do uso do veículo sem o devido saneamento do vício.

Aliás, merece ser sopesado que a quantia estabelecida na r. sentença destoa da jurisprudência desta egrégia Corte para os casos de descumprimento da regra do art. 18, §1º, do CDC para o conserto de automóvel, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIVERSOS VÍCIOS EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. REPAROS NÃO REALIZADOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. OBSERVAR O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. ALGUNS ANOS DE USO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. 1. A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme art. 18 do CDC. Precedentes. 2. Na hipótese, deve-se ponderar que a parte autora não faz jus à restituição do montante integral despendido na compra do veículo, pois o uso do automóvel causou a depreciação do bem, o qual sofreu desgaste natural. 3. Após a aquisição do veículo pela autora, este apresentou problemas que estão dificultando a sua utilização por anos, pois ainda não solucionados de forma efetiva
. 4. Com base nas regras de experiência comum, não é difícil de imaginar os transtornos sofridos pela apelante que, apesar de ter comprado esforço um veículo zero, teve o desgosto de estar impedida de utilizá-lo de forma efetiva em razão dos problemas mecânicos apresentados, frustrando a sua justa expectativa de utilização com comodidade e sem preocupações, caracterizando a responsabilidade das apeladas para com os prejuízos morais causados. 5. Considerando as peculiaridades do caso, razoável que a indenização seja majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Recurso da parte requerida improvido e da parte autora parcialmente provido, para fins de majorar a indenização por danos morais. (TJES; Classe: Apelação 0013568-66.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Substituta DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 28/07/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS NO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. RETORNOS REITERADOS À CONCESSIONÁRIA PARA O CONSERTO DE VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. HIPÓTESE CONFIGURADORA DE DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando o consumidor tem de levar um veículo novo, zero quilômetro, por diversas vezes à concessionária para reparar vícios de fabricação, tal situação exorbita o mero dissabor e é suficiente para configurar danos morais passíveis de indenização.
2. A despeito da inegável existência de danos morais, o valor da indenização arbitrado pela sentença recorrida é exorbitante e deve ser reduzido para se adequar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, que vem fixando para hipóteses semelhantes o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0012030-23.2009.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/07/2018; DJES 01/08/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADA. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO CAUSADO PREPONDERAMENTE PELA SEGURADORA. ATRASO CAUSADO TAMBÉM PELA FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME AS CONDUTAS DOS AGENTES. - VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELOS DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE PROVIDOS EM PARTE. APELO DA SEGURADORA IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, pois se trata de matéria preclusa na medida em que, persistindo a omissão, deveria a apelante interpor novos embargos de declaração. Ademais, não há interesse em se declarar a nulidade da decisão, pois a matéria será reapreciada nesta instância, pelo efeito devolutivo do recurso de apelação. 2. Caso em que o veículo do autor ficou em reparo na Concessionária por quase oito meses. Dano moral configurado. 3. Quanto à responsabilidade, devem ser individualizadas as condutas dos agentes, eis que se tratam de relações diversas. Existe a relação entre o autor/apelado e a concessionária, na qual depositou a confiança para o reparo do veículo, e a relação entre ele e a seguradora, responsável pela cobertura do sinistro. 4. A Seguradora não pode se eximir da responsabilidade civil na medida em que foi, preponderantemente, sua a causa pelo atraso no reparo do automóvel, na medida em que demorou demasiada e injustificadamente a autorizar os serviços. O dano moral, portanto, deve ser pago em sua maior parte pela Seguradora. 5. Por outro lado, a Fabricante apelante também foi responsável, ainda que em menor escala, pela demora no reparo, pois parte dele se deve ao atraso no envio das peças à Concessionária.
6. A responsabilidade solidária entre a Fabricante e a Concessionária é incontroversa, pois ambas fazem parte da mesma cadeia de consumo 7. No caso concreto, a indenização pelo dano moral, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é suficiente e razoável para compensar o dano, não tendo apresentado os apelantes qualquer elemento capaz de autorizar sua redução ou majoração.
8. Recurso da Seguradora improvido. Recursos da Concessionária e da Fabricante parcialmente providos. (TJES; Apl 0021252-37.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 28/03/2017; DJES 19/04/2017)

Cumpre mencionar, ainda, que o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes é medida que se impõe, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, pois, ao valorar os aspectos qualitativos e quantitativos dos pedidos, percebe-se que os requerentes/apelantes decaíram do pedido de restituição dos valores pagos pelo veículo e de honorários contratuais. Nessa toada:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO APELANTE/APELADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O acervo probatório demonstra que não houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente, que observou as normas de trânsito, e sim que o sinistro decorreu da quebra da barra de direção do caminhão do apelante/apelado. 2. A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade, o caráter punitivo e pedagógico do instituto, e a falta de sequelas graves na pedestre apelada/apelante.
3. O magistrado de primeiro grau avaliou os critérios quantitativo e qualitativo dos pedidos formulados na exordial para adequadamente reconhecer a sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, mormente pelo fato de que a parte requerente somente decaiu de modo integral do pleito de pensionamento civil.
4. A verba honorária em prol do causídico do apelante/apelado não deve ser fixado com base no valor da condenação, mas sim pelo proveito econômico obtido por este. 5. Recurso da apelada/apelante conhecido e improvido. Recurso do apelante/apelado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES; Classe: Apelação 0002451-69.2015.8.08.0035; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Sessão de Julgamento: 12/09/2022)

Por fim, não merece guarida o pedido da apelada de reforma da sentença para modificação dos parâmetros da verba honorária, haja vista que foi formulado em sede de contrarrazões. Nessa linha de raciocínio, já decidi que:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE DA FALTA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS LESÕES NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É ilegítima a negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT por falta de pagamento do prêmio, em especial nos casos em que ocorre a quitação após o sinistro. Inteligência da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O apelante praticou ato atentatório à dignidade da justiça, pois se ausentou injustificadamente da audiência de conciliação, sendo que o atestado odontológico juntado aos autos tardiamente sequer explicita qual foi o tratamento que impediu o comparecimento ao ato. 3. Correta a desconsideração do pedido de produção probatória e o julgamento antecipado da lide, em especial pelo fato de o causídico que representa os interesses do apelante também não ter comparecido à referida audiência. 4. A seara administrativa é a adequada para examinar o estado de saúde do apelante à época, mormente por inexistirem provas nos autos capazes de ocasionar um juízo de certeza sobre os graus das lesões do recorrente.
5. Não é possível formular pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, ainda que para a readequação do ônus sucumbencial.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006067-62.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, no sentido de majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólumes os demais pontos do
decisum
de primeiro grau.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo
1
.

É como voto.

1
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.